Tribunal: TCU
Processo: 017.759/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8969/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.759/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albereni Messias Torres (XXX.761.701-XX); Deuzirene Leonco Ferreira Campos (XXX.035.991-XX); Ednaldo Goncalves da Silva (XXX.114.271-XX); Elisangela Guedes Ferreira (XXX.952.591-XX); Josileia Pereira dos Santos (XXX.422.431-XX); Julio Cesar Viana Martins (XXX.906.331-XX); Leonilda Rodrigues de Brito (XXX.569.011-XX); Marcos Paulo de Almeida Alves (XXX.442.401-XX); Rafaella Karla Telles Pereira (XXX.773.221-XX); Rogerio Ramos da Cruz (XXX.986.031-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.